Tribunal: TJMT
Processo: 1023963-79.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO VICIADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE VÍCIO REDIBITÓRIO – SUPERAQUECIMENTO – ALTA QUILOMETRAGEM – VEÍCULO DE LOCADORA - PROVA PERICIAL QUE APONTA DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS RÉS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Restando afastada pela prova técnica pericial a alegada existência de defeito de fabricação, mostra-se inviável a responsabilização das rés/apeladas pelos danos reclamados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023963-79.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LOCADORA DE VEICULOS ZAPP LTDA - ME - CNPJ: 17.485.527/0001-56 (APELANTE), RIUJI DE MELO ROSA KAMACHI - CPF: 022.123.971-51 (ADVOGADO), GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - CPF: 023.721.811-90 (ADVOGADO), ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 26.793.042/0001-10 (APELADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (APELADO), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO ORDINÁRIA DE SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO VICIADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
- ALEGAÇÃO DE VÍCIO REDIBITÓRIO – SUPERAQUECIMENTO – ALTA QUILOMETRAGEM – VEÍCULO DE LOCADORA - PROVA PERICIAL QUE APONTA DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS RÉS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

R
estando afastada pela prova técnica pericial a alegada existência de defeito de fabricação, mostra-se inviável a responsabilização das rés/apeladas pelos danos reclamados
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de recurso de apelação cível interposto
p
ela

LOCADORA DE VE
Í
CULOS ZAPP LTDA – ME
,
com o fito de reformar a sentença que,
nos autos d
a
Ação Ordinária de Substituição de Produto Viciado c/c Indenização por Dano Moral no. 1023963-79.2021.8.11.0041
,
ajuizada em face da

ARIEL AUTOM
Ó
VEIS V
Á
RZEA GRANDE LTDA.

e
VOLKSWAGEN DO BRASIL IND
Ú
STRIA DE VE
Í
CULOS AUTOMOTORES LTDA
.
,
nos termos do artigo 487, I, do CPC,
julgou

im
procedentes os pedidos iniciais
. Por consequência,
condenou o autor ao pagamento de custas processuais e
dos
honorários advocatícios,
estes fixados
em
15% (quinze por cento)
sobre o valor da causa
(ID 237027300)
.

Irresignada, a autor
a
/apelante aduz que realizou todas as revisões de forma regular e tempestiva
, e q
uando do primeiro superaquecimento apresentado no veículo
,
em 12/2020
,
o veículo estava com 70.452 Km
, e ainda estava coberto pela garantia do fabricante.

Sustenta que, em diversas ocasiões, o veículo foi inspecionado pelas rés/apeladas e até mesmo foram realizadas intervenções para corrigir o defeito, porém nunca houve diagnóstico seguro ou solução definitiva para o problema, deixando a autora/apelante desamparada e com total prejuízo decorrente da paralisação do mencionado veículo.

Defende que o laudo do perito técnico confirma o problema crônico do veículo, de que ultrapassando os 100km/h, há o superaquecimento do motor, dano este apresentado ainda dentro da garantia, de maneira que o veículo deve ser trocado ou
então a autora/apelante deve ser ressarcida dos valores dispendidos para aquisição do bem, conforme disposto no Código de Defesa do Consumidor.

Alega que o fato gerador do superaquecimento do câmbio do motor, conforme constatado pelo Perito, é a ausência de manutenção do fluido do sistema, o que atrai a culpa das rés/apeladas, uma vez que todas as revisões foram regularmente realizadas junto à empresa autorizada, no marco temporal adequado e na quilometragem correta.

Menciona que se o veículo apresentava desgaste de peça devido ao uso, tal responsabilidade também recai sobre as rés/apeladas, razão pela qual estas devem ressarcir os danos causados à autora/apelante, tendo em vista que deveriam prestar seus serviços conforme preconiza a legislação, o que não ocorreu
(ID 237027303).

A ré/apelada VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 237027307).

A ré/apelada ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA. apresentou contrarrazões ao apelo, pugnando pelo seu desprovimento (ID 237027308).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, t
rata-se de
Ação Ordinária de Substituição de Produto Viciado c/c Indenização por Dano Moral
, que
a
LOCADORA DE VE
Í
CULOS ZAPP LTDA – ME
move em face de
ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA. e VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.,
na qual a autora alega que o veículo possui todas as revisões realizadas na concessionária, contudo, começou a apresentar superaquecimento; e que tentou reparos junto
à
oficina autorizada, no entanto, não foram suficientes, visto que o veículo sempre apresentava o mesmo problema.

Depois do trâmite regular do processo,
inclusive com a realização de perícia técnica,
a ação
foi julgada
im
procedente
, sentença contra a qual a autora/apelante se insurge.

Pois bem.

O cerne da controvérsia está em saber se é caso de julgar procedente a ação, para reconhecer que houve vício oculto ou de fabricação, bem como se o aquecimento do câmbio decorre do mau uso do veículo
Amarok
, PLACA QCI - 9695, adquirido pela autora/apelante em 29/06/2018. Ainda, se, em havendo vício no momento da venda, a necessidade de substituição do bem ou de ressarcimento do valor pago na aquisição e indenização por danos morais.

Sem delongas, a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, o Laudo
Técnico Pericial
realizado nos autos (ID 237027275 - Pág. 3/
54
- fls. 367/
418
)

concluiu que, em que pese seja inegável a ocorrência de superaquecimento do veículo, as falhas não
estão relacionadas
a vícios ocultos oriundos de fabricação, sendo constatado que a reclamação ocorreu quando o
veículo
atingiu 70.000 quilômetros rodados
, não havendo, antes disso, h
istórico de reclamações acerca da performance
do veículo.

Ainda, o laudo pericial destacou que o automóvel
é submetido a constante excesso de velocidade o
que, inevitavelmente, acarreta
seu

desgaste
natural, dando ensejo à necessidade de realização de reparos, afastando a responsabilidade das rés/apeladas.

Outrossim, outro fator relevante é que a ora autora/apelante é a segunda proprietária do veículo
não sendo possível determinar as condições em que o bem

era utilizado
.

A propósito, convém trazer à colação os seguintes excertos do laudo técnico apresentado nos autos:

6.6. TESTE DE DINAMÔMETRO

[...].

Durante o teste de rodagem não foi constatado falhas no desempenho do motor, no entanto, foi verificado que no painel foi indicado luz de advertência respectivo ao superaquecimento do câmbio, podendo verificar a temperatura do fluído do sistema de transmissão, como é apresentado na figura:

[...].

Em resultado ao teste de dinamômetro foi verificado que
quando acionado o pedal de acelerador levando o veículo a velocidade superior a 100 km/h, e mantendo a rotação acima 2.000rpm foi verificado no painel luz de advertência de superaquecimento do óleo do sistema de transmissão
, podendo verificar que o fluído atingiu de 107 oC a 128 oC quando houve a variação de velocidade entre 100 km/h e 200 km/h.

6.7. TESTE DE RODAGEM

[...].

Durante o teste de rodagem foi indicado luz de advertência de superaquecimento do câmbio. Cabe apontar que mesmo havendo o superaquecimento do câmbio, não foram constatadas outras inconsistências como ruído no motor, falhas no sistema elétrico do veículo, sistema de ar-condicionado e outros sistemas do objeto da lide.

Foi constatado que a luz de advertência no painel indicando superaquecimento do óleo lubrificante do câmbio é indicada
quando o veículo atinge uma velocidade acima de 100km/h
. Deste modo,
esclarece que mesmo havendo a luz de advertência no painel, o
veículo não teve uma parada súbita decorrente do indicativo no painel
.

7. RELATÓRIO CONCLUSIVO

[...].

No histórico do Detran, é constatado que o autor não é o primeiro proprietário, podendo verificar que o veículo estava sob posse de outro proprietário,
ainda é constatado multas relacionadas a excesso de velocidade
.

Diante das análises documentais e inspeção técnica no veículo, foi verificado que das 5 ordens de serviços apresentadas nos autos, 4 estão registrando reclamações de luzes de advertência no painel que indicam superaquecimento do sistema de transmissão, ainda é observado que nos documentos apresentados nos autos, o veículo, objeto da lide foi submetido a 8 revisões dentro da oficina autorizada, sendo da 1a revisão a 8a revisão.

Na vistoria técnica realizada no veículo,
foi constatado no teste dinamômetro e teste de rodagem que ao submeter o automóvel a uma rotação acima de 2.000rpm e velocidade de 100km/h foi indicado no painel luz de advertência de superaquecimento do óleo do sistema de transmissão
, podendo verificar que o fluído atingiu de 107 oC a

128 oC quando houve a variação de velocidade entre 100 km/h
a
200 km/h.

Diante das análises realizadas, a fim de apurar as condições de superaquecimento do câmbio, é verificado que o fator principal para superaquecimento do câmbio é quando o óleo lubrificante perde a eficiência do fluído, assim, quando o lubrificante perde sua capacidade de lubrificar as peças pode ocorrer o atrito e a falta de resfriamento dos componentes no compartimento interno do veículo do câmbio.

No manual do proprietário na página 158 é indicado condições de condução do veículo, na qual é informado que o condutor “nunca explorar completamente a velocidade máxima
do veículo
.
Em caso de velocidade excessivamente altas, a resistência do ar aumenta, e com isso, a força necessária para mover o veículo, por exemplo, acima de 130 km/h em condução na estrada
”.

Cabe apontar que o excesso de velocidade submete o automóvel a uma exigência de componentes do veículo
, incluindo o câmbio,
fazendo com que a vida útil das peças seja reduzida
,
ainda levando em consideração a quilometragem do veículo e constatando que a reclamação de superaquecimento do câmbio ocorreu quando o automóvel estava com 70.452 quilômetros rodados, é possível apurar indícios de desgastes das peças
.

Atualmente o veículo se encontra com 129.004 quilômetros rodados, podendo verificar que se trata de um veículo que não possuí histórico de substituição do câmbio, ou reclamações do funcionamento da transmissão quando o automóvel ainda estava com baixa quilometragem. Deste modo,
verifica-se que as reclamações deram origem quando o automóvel apresentava quilometragem elevada
.

7.1. CONCLUSÃO

Após realizados análises documentais, inspeções técnicas e análises técnicas no Objeto da Lide, CONCLUI-SE:

I. Na data da inspeção técnica foi constatado que o veículo estava com 129.004 (Cento e vinte e nove mil e quatro) quilômetros rodados e ao final dos testes realizados o automóvel estava com 129.101 (Cento e vinte e nove mil cento e um) quilômetros rodados.

II. Em análise ao compartimento interno e externo do objeto da lide não foram constatadas avarias que possam influenciar ou prejudicar o funcionamento do automóvel, bem como a estética do veículo, podendo verificar que o objeto da lide está com condições compatíveis com a quilometragem, apresentando condições adequada de conservação.

III. No teste de scanner, foram identificados códigos de falhas registrados na central de comando do veículo relacionadas a estrutura B (Carroceria), U (Comunicação entre módulos) e P (Motor/Transmissão), podendo verificar que falhas decorrem de avarias ocasionadas por desgastes dos componentes, na qual indica-se análises nos componentes do sistema elétrico, sensores e transmissão para os devidos reparos.

IV.
Durante o teste de rodagem foi indicado luz de advertência no painel indicando superaquecimento do câmbio
. Cabe apontar que mesmo havendo o superaquecimento do câmbio não foram constatadas outras inconsistências como ruído no motor, falhas no sistema elétrico do veículo, sistema de ar-condicionado ou inconsistências em outros sistemas do objeto da lide;

V.
Embora seja inegável a ocorrência de superaquecimento no sistema de transmissão do objeto da lide, é verificado que as falhas não recaem sobre avarias respectivas a vícios ocultos oriundos de fabricação, sendo constatado que a reclamação de superaquecimento ocorreu quando o automóvel atingiu 70.000 quilômetros rodados, ainda cabe apontar que foi verificado em documentos e na vistoria que o veículo é submetido a constante excesso de velocidade o que indica desgaste dos componentes
.

VI. Por fim, conclui-se que o veículo atualmente encontra-se em funcionamento,
apresentando inconsistências relacionadas a desgaste natural do automóvel
,
para os quais serão necessários realização de reparos a fim de que o veículo apresente condições de segurança durante trafegabilidade
.

Destaca-se que, a autora/apelante pugnou pela complementação do laudo (ID
237027283
e ID
237027286
), com o que o Perito apresentou os seguintes esclarecimentos (ID
237027289
):

“
3. RELATÓRIO CONCLUSIVO

[...].

Conforme dito no escopo do laudo e do presente esclarecimento, diante das

análises verificou-se que embora seja inegável a ocorrência de superaquecimento no

sistema de transmissão do objeto da lide, é verificado que as falhas não recaem sobre

avarias respectivas a vícios ocultos oriundos de fabricação, sendo constatado que a

reclamação de superaquecimento ocorreu quando o automóvel atingiu 70.000

quilômetros rodados, ainda cabe apontar que foi verificado em documentos e na vistoria

que o veículo é submetido a constante excesso de velocidade o que indica desgaste dos

componentes
.
Por fim, conclui-se que o veículo atualmente encontra-se em

funcionamento, apresentando inconsistências relacionadas a desgaste natural do

automóvel, para os quais serão necessários realização de reparos a fim de que o veículo

apresente condições de segurança durante trafegabilidade
.

Feitas todas estas ponderações e prestados os esclarecimentos relativos aos

aspectos debatidos pelas partes, vimos finalizar a presente manifestação informando

que os questionamentos e insurgências levantadas pelas partes
não caracterizam a

necessidade de se alterar os resultados e a conclusão apresentada no Laudo Pericial
.
”

Nesse contexto,
e
mbora tenha
a autora/apelante realiz
ado
todas as revisões de forma regular e tempestiva, e
,
quando do primeiro superaquecimento apresentado
,
o veículo ainda estava coberto pela garantia do fabricante
, fato é que a própria autora/apelante afirma que
“
explora a locação de veículos no campo econômico
”
, de modo que
os danos

podem
decorre
r
do mau uso pelo consumidor
, o qual acarreta
desgaste natural do automóvel
, tal como concluiu o “Expert”.

Assim,
restando afastada pela prova técnica pericial
a alegada existência de defeito de fabricação, mostra-se inviável a responsabilização da
s rés/apeladas
pelos danos reclamados
, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA AUTORAL – PERMUTA DE VEÍCULOS USADOS – AUTOMÓVEL COM MAIS DE DEZ ANOS DE USO E EVIDENTE DESGASTE NATURAL NO MOTOR – VÍCIO REDIBITÓRIO NÃO VERIFICADO – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA AO AUTOR (ART. 373, I,
CPC)–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. "
Não se compara com a ideia de vício oculto o desgaste natural que sofre a coisa, a depreciação pelo uso contínuo. É curial que um veículo com tempo de uso considerável e quilometragem bastante avançada apresente defeitos decorrentes do seu uso natural
. Quem adquire um veículo usado, em tais condições, sabe, de antemão, que o desgaste nas peças do veículo poderá demandar conserto do bem, não se havendo falar em vício oculto quando a prova dos autos caminha em sentido contrário. [...]
.
(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50003433920198240053, Relator:
Luis
Francisco
Delpizzo
Miranda, Data de Julgamento: 10/02/2022,
Gab
04 - Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital))
.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS C/C DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES - CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA (FORD/CARGO 2428 CN) - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO - PRÉVIA VISTORIA -
DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS - AUSÊNCIA DE PROVAS DE VÍCIO OCULTO
- ÔNUS - ART. 373, INCISO I E II DO CPC/15 - DEVER DE REPARAR AUSENTE - SENTENÇA MANTIDA. Os danos decorrentes do desgaste de peças de veículo com mais de dez anos de uso, não implicam em defeito oculto preexistente à venda. Não havendo provas do alegado vício oculto, inexiste obrigação de o vendedor arcar com os eventuais danos suportados pelo adquirente. Compete ao autor,
a comprovação do alegado na exordial (art. 373, inciso I do CPC/15), não se desincumbindo a demonstrar a existência de vício oculto ao tempo da compra e venda do veículo usado e demonstrar a responsabilidade do vendedor, a mantença da sentença que julgou improcedente o pedido inicial é medida que se impõe. Recurso improvido.

(TJ-MG - AC: 10000220737282001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/05/2022, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2022)
.

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. REPARAÇÃO DE DANOS. VEÍCULO USADO. DESGASTE NATURAL.
Problemas oriundos do desgaste natural do veículo, condizentes com a quilometragem apresentada, não autorizam a resolução do negócio nem ensejam indenização
.

(TJ-DF - APC: 20140110277944, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 04/11/2015, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 11/11/2015. Pág.: 184)

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
, com o que majoro os honorários advocatícios para o percentual de 20% (vinte por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024